Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLAUSULA QUOTA LITIS. RESCISÃO. CLAUSULA PENAL NULA. VALOR PROPORCIONA AO TRABALHO EXERCIDO. ARBITRAMENTO PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. REMUNERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revogação do mandato, que é pautado pela relação de confiança entre as partes, pode ser exercida unilateralmente, por qualquer das partes, quando cessada a intenção de manter-se vinculado contratualmente.
2. A juntada de nova procuração aos autos, no curso do processo, sem ressalvas no instrumento, revoga tacitamente a procuração anterior, todavia, ressalva-se o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestados, conforme a dicção do art. 17 do Código de Ética da OAB.
3. Nos termos do art. 125 do Código Civil, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula quota litis ou ad exitum está atrelado ao eventual sucesso da demanda como condição suspensiva para a exigibilidade dos honorários contratados dessa forma, não sendo permitida a cobrança antecipada desses valores. Portanto, nula a cláusula penal que prevê que, em caso de revogação do mandato, o contratante responde pelo valor integral dos honorários convencionados
4. Em face da ausência de critérios objetivos que sirvam de base para se aferir, com segurança, valores condizentes com a espécie e a dificuldade inerente a cada ato processual praticado, compete ao julgador, em raciocínio subjetivo, ponderar as questões postas e, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixar um montante que julgar mais adequado à justa remuneração do profissional.
5. Recursos conhecidos e não providos.